Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. CABIMENTO. IMÓVEL IRREGULAR ORIUNDO DE TERRAS PARTICULARES. FAZENDA PARANOAZINHO. TEMA 1025 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROTESTOS JUDICIAIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. INVIÁVEL. PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manutenção da Sentença, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.025 do Superior Tribunal de Justiça e a possibilidade de usucapião da propriedade em discussão.
4. Inexiste vício no Acórdão embargado apto a demandar esclarecimento, complemento ou integração, na medida em que a tutela jurisdicional foi prestada nos exatos contornos do que foi devolvido à instância recursal.
5. Recurso conhecido e não provido.